Tribunal: STF
Processo: RE 215981
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-08
Data de publicação: 2002-04-08

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Responsabilidade civil
do Estado. Morte de preso no interior do estabelecimento prisional.
2. Acórdão que proveu parcialmente a apelação e condenou o Estado do
Rio de Janeiro ao pagamento de indenização correspondente às
despesas de funeral comprovadas. 3. Pretensão de procedência da
demanda indenizatória. 4. O consagrado princípio da responsabilidade
objetiva do Estado resulta  da causalidade do ato comissivo ou
omissivo e não só da culpa do agente. Omissão por parte dos agentes
públicos na tomada de medidas que seriam exigíveis a fim de ser
evitado o homicídio. 5. Recurso conhecido e provido para condenar o
Estado do Rio de Janeiro a pagar pensão mensal à mãe da vítima, a
ser fixada em execução de sentença.